Tribunal: TJSP
Processo: 1001496-14.2019.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-20
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais. Associação. Responsabilidade civil. Sentença de parcial procedência. Inconformismo. Parcial acolhimento. Descontos indevidos em benefício previdenciário. Danos morais não configurados. Desconto indevido em valor mínimo, desprovido de negativação. Mera cobrança. Inexistência de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais. Associação. Responsabilidade civil. Sentença de parcial procedência. Inconformismo. Parcial acolhimento. Descontos indevidos em benefício previdenciário. Danos morais não configurados. Desconto indevido em valor mínimo, desprovido de negativação. Mera cobrança. Inexistência de prova de lesão a direitos da personalidade. Pretensão de alteração do valor fixado para os honorários advocatícios. Admissibilidade. "Quantum" da verba honorária deve remunerar condignamente o trabalho realizado. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, tão somente para majorar a verba honorária arbitrada no percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atribuído à causa, já atendido o § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000013934
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001496-14.2019.8.26.0024, da Comarca de Andradina, em que é apelante
CARMELITA MARIA DE JESUS, é apelado ASBAPI - ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. Declara voto a 2o Juíza, de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), ROSANGELA TELLES E GIFFONI FERREIRA.
São Paulo, 16 de janeiro de 2020.
PENNA MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 11955
APELAÇÃO CÍVEL No: 1001496-14.2019.8.26.0024
APELANTE: CARMELITA MARIA DE JESUS
APELADA: ASBAPI ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE APOSENTADOS
PENSIONISTAS E IDOSOS
COMARCA: ANDRADINA
MMa. JUÍZA “A QUO”: DÉBORA TIBURCIO VIANA

APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Declaratória de inexistência de
débito cumulada com indenização por danos materiais e
morais. Associação. Responsabilidade civil. Sentença de
parcial procedência. Inconformismo. Parcial acolhimento.
Descontos indevidos em benefício previdenciário. Danos
morais não configurados. Desconto indevido em valor mínimo,
desprovido de negativação. Mera cobrança. Inexistência de
prova de lesão a direitos da personalidade. Pretensão de
alteração do valor fixado para os honorários advocatícios.
Admissibilidade.
“Quantum”
da
verba
honorária deve
remunerar condignamente o trabalho realizado. Sentença
parcialmente
reformada.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO, tão somente para majorar a verba honorária
arbitrada no percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor
atribuído à causa, já atendido o § 11 do artigo 85 do Código de
Processo Civil.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto em face da respeitável
sentença de fls. 125/129 que, nos Autos da Ação Declaratória de inexistência de débito
cumulada com indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente
procedente a Demanda, para o fim de: a) determinar a cessação definitiva dos descontos
vinculados à Ré a título de "Contribuição ASBAPI", no valor de R$ 29,94 (vinte e nove
reais e noventa e quatro reais); b) Declarar a inexigibilidade dos débitos descontados do
benefício previdenciário da Autora, condenando-se a Ré à restituição pretendida a ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apurada em fase de liquidação de sentença, de forma simples, já que ausente
comprovação de má-fé da Requerida.
Ante a sucumbência recíproca, as despesas processuais serão
repartidas pelas Partes proporcionalmente em 80% (oitenta por cento) em desfavor da
Ré, porquanto sucumbente em maior monta, e em 20% (vinte por cento) em desfavor da
Autora, bem como honorários do Advogado da Parte Requerente e da Ré em 10% (dez
por cento) sobre o valor total da condenação a cada uma a elas imputada.
Inconformada, apela a Autora (fls. 132/140), alegando, em síntese,
que faz jus ao pagamento de indenização por danos morais, uma vez que a Empresa Ré
praticou descontos indevidos no contracheque da Recorrente em razão de Contrato de
seguro de vida que jamais contratou (devido uma fraude/ falsificação de assinatura da
Autora). Aduz que a verba honorária foi arbitrada em quantia ínfima, devendo ser fixada
no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa. Por fim, requer a
reforma da r. sentença de Primeira Instância.
Recurso
processado
regularmente,
com
apresentação
das
Contrarrazões (fls. 149/156).
É o breve Relatório.
Respeitado
profundamente
entendimento
diverso,
o
Recurso
interposto comporta parcial acolhimento.
Cuida-se de Ação Declaratória de inexistência de débito cumulada
com indenização por danos materiais e morais proposta por “CARMELITA MARIA
DE JESUS” em face de “ASBAPI
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
APOSENTADOS PENSIONISTAS E IDOSOS”.
Para tanto, alegou em síntese, ter sido descontada de seu benefício
previdenciário a quantia de R$ 29,94 (vinte e nove reais), em nome da Ré, e que, apesar
disso, nunca firmou Contrato com ela. Sustentou que em virtude do ato ilícito cometido
pela Ré, visto que, de maneira abusiva, efetuou descontos no benefício previdenciário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da Requerente, sendo assim, entende ser devida a indenização por danos morais.
Por tais razões, propôs esta Demanda objetivando, em suma, a
concessão de tutela de urgência com vistas a suspender os descontos, bem como o
cancelamento do suposto Contrato, devolução em dobro dos montantes debitados e
ainda, ao pagamento de indenização por danos morais.
O inconformismo da Apelante volta-se contra o afastamento da
indenização a título de danos morais, bem como o valor arbitrado da verba honorária.
De fato, restou comprovado nos Autos que a Autora não contatou o
serviço da Empresa Ré, tampouco autorizou que fosse realizado qualquer desconto em
sua aposentadoria.
Entretanto, nada falou sobre as eventuais consequências do dano
moral alegado. Na hipótese, não se vislumbra qualquer efeito vexatório ou situação que
lese os direitos da personalidade.
Vale dizer, no caso vertente, não há comprovação de sofrimento
exagerado, além dos dissabores normais de mero inadimplemento contratual que o
Autor tenha sofrido em razão do descumprimento da Avença.
Além disso, trata-se de desconto indevido em valor mínimo (R$
29,94), desprovido de negativação junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito.
Por fim, no que tange ao valor fixado a título de verba honorária
melhor sorte assiste à Requerente.
Com efeito, verifica-se, de antemão, o valor ínfimo deliberado a título
de honorários advocatícios sucumbenciais, uma vez que fixados em 10% (dez por cento)
sobre o valor total da condenação (parte líquida R$ 239,52), o equivalente a R$ 23,95
(vinte e três e noventa e cinco reais).
Ora, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
os honorários advocatícios devem remunerar condignamente o Patrono da Parte Autora.
Com efeito, autoriza o parágrafo 2o do art. 85 do Código de Processo
Civil que os honorários serão fixados considerando-se o grau de zelo do Profissional, o
lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, bem como o trabalho
realizado pelo Advogado e o tempo exigido para o seu serviço, respectivamente.
Assim, levando-se em conta o grau de zelo do Profissional, o lugar de
prestação do serviço e a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo
Advogado e o tempo exigido para o seu serviço, os honorários advocatícios devem ser
fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor atribuído à causa, o equivalente a R$
2.450,29 (dois mil, quatrocentos e cinquenta reais e vinte e nove centavos), já atendido
o § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no
sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica
dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS
18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Pelo exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso, tão
somente para majorar a verba honorária arbitrada no percentual de 12% (doze por cento)
sobre o valor atribuído à causa, já atendido o § 11 do artigo 85 do Código de Processo
Civil, mantendo-se, no mais, a r. sentença de Primeiro Grau.
PENNA MACHADO
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto Divergente no 15609
Apelação Cível no 1001496-14.2019.8.26.0024
Comarca: Andradina
Apelante: Carmelita Maria de Jesus
Apelado: Asbapi - Associação Brasileira de Aposentados,
Pensionistas e Idosos
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
APELAÇÃO.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
E
INDENIZATÓRIA.
RESPONSABILIDADE CIVIL. Descontos indevidos em benefício
previdenciário. Contribuição associativa. Ausência de prova de
filiação da apelante. Inexistência de relação jurídica reconhecida em
primeira instância. Fato incontroverso, diante da ausência de
impugnação recursal. DANO MORAL. Ocorrência. Os descontos
realizados reduziram ainda mais os módicos proventos de
aposentadoria recebidos pela apelante, privando-a de valores
indispensáveis
à
sua
sobrevivência.
Dever
de
indenizar
caracterizado. Quantum indenizatório fixado em R$ 4.000,00,
considerando a extensão do dano suportado. SUCUMBÊNCIA.
Responsabilidade integral da apelada. RECURSO PROVIDO.
Adotado o r. relatório do sempre bem fundamentado voto de relatoria
da I. Desembargadora PENNA MACHADO, muito respeitosamente apresento minha
divergência parcial.
Inicialmente, cumpre ressaltar que a r. sentença guerreada foi
proferida sob a égide do Novo Código de Processo Civil. Quando da interposição do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recurso já vigia a Lei no 13.105/2015, razão pela qual as disposições desta legislação
devem ser observadas.
Extrai-se que CARMELITA MARIA DE JESUS ajuizou a presente
ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com danos morais em
face da ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE APOSENTADOS PENSIONISTAS E
IDOSOS
ASBAPI. Aduziu, em síntese, que sofreu desconto em seu benefício
previdenciário na quantia de R$ 29,94, que se refere à mensalidade de ASBAPI.
Todavia, não se associou ou celebrou qualquer contrato com a apelada.
Na origem, os pedidos foram julgados parcialmente procedentes
para determinar a interrupção dos descontos a título de contribuição ASBAPI e
declarar a inexigibilidade do débito. Ainda, julgou-se improcedente o pedido de
indenização por danos morais.
A I. Relatora em seu voto de n. 11.955 deu parcial provimento ao
recurso tão somente para majorar a verba honorária do patrono da apelante, porém
negou a indenização perseguida.
Respeitado o entendimento da I. Relatora, entendo seja o caso de se
dar provimento integral ao recurso, acolhendo-se o pleito indenizatório.
Conforme constou, em primeira instância, não logrou a apelada êxito
em demonstrar a suposta filiação da apelante aos seus quadros ou qualquer outro
vínculo jurídico entre os litigantes, restando reconhecida, consequentemente a
ilegalidade das cobranças efetuadas.
Referido ponto não foi objeto de impugnação recursal, tornando-se,
por isso, incontroverso, sobretudo pelo laudo pericial de fls. 101/106.
Com efeito, é inequívoca a configuração de prejuízo
extrapatrimonial, na medida em que os descontos realizados reduziram indevidamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o benefício previdenciário percebido pela apelante, de pequena monta, privando-a de
valores indispensáveis à sua sobrevivência.
Ressalte-se que os proventos de aposentadoria já se apresentavam
módicos (fls. 12), de modo que a sua diminuição, por menor que seja, afigura-se
suficiente para afetar a subsistência da apelante, pessoa idosa, nascida em
10.07.1942 (fls. 14) e certamente com diversos gastos mensais, além do empréstimo
consignado indicado no extrato de fls. 15.
Ouso, inclusive, afirmar que descontos indevidos nos proventos de
aposentadoria geram dano moral presumido, sobretudo em se tratando de beneficiário
de idade avançada, vulnerável, com recursos limitados.
Corroborando com este entendimento, o seguinte trecho extraído do
REsp no 1.238.935/RN, de relatoria da eminente Ministra Nancy Andrigui:
“Na hipótese dos autos existem peculiaridades que justificam e tornam certa
a condenação por dano moral. De um lado, a angustia causada ao autor em
ver subtraída de sua conta corrente, mensalmente, quantia que lhe diminuiu
o crédito para o cumprimento de suas obrigações (...). De outro lado, (...)
restou incontroverso que eles ocorreram, não podendo ser desconsiderado
o fato de que o recorrido precisou inclusive contratar advogado e ingressar
em juízo, ante a resistência do banco réu, mesmo após o estorno realizado,
de suspender os descontos indevidos. Todas essas circunstâncias, vistas
em conjunto, levam, inexoravelmente, à conclusão de que é cabível a
indenização por dano moral em razão de descontos efetuados da conta
corrente do autor, sob o pretexto de que seriam referentes às parcelas de
contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento, que,
incontroversamente, não existiu1”.
Em suma, verifica-se que a situação em exame realmente
ultrapassou os limites daquilo que hodiernamente se denomina de mero contratempo.
1 STJ, REsp no 1.238.935, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 07/04/2011.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A apelante teve subtraído valores de sua aposentadoria, necessários ao seu sustento
e cumprimento de obrigações.
Destarte, no meu entender, resta caracterizada a ocorrência de
dano moral.
No que diz respeito ao quantum indenizatório, é certo que este deve
expressar uma quantificação adequada e justa, cuja disciplina está consagrada no art.
5o, inciso X, da Constituição Federal, sem deixar de lado, contudo, uma dose de
equilíbrio, evitando-se tanto o exagero, quanto o aviltamento de indenização.
Isto é, a eficácia da indenização deve ser de tal modo que não
signifique um enriquecimento sem causa da vítima, mas consiga produzir ao causador
do mal impacto bastante para dissuadi-lo de repetir a conduta.
Destarte, considerando esses critérios e sopesando o grau de
lesividade e a repercussão do dano discutido, entendo por fixar a indenização em R$
4.000,00, quantia adequada e suficiente para reparar o abalo moral sofrido pela
apelante.
Sobre o montante incidirá correção monetária desde o arbitramento
e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, ou seja, do primeiro
desconto indevidamente realizado.
Vale lembrar, por fim, que "na ação de indenização por dano moral,
"a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência
recíproca" (Súmula 326, STJ).
Finalmente, ante este entendimento, a apelante não experimentou
sucumbência alguma. De maneira que a apelada responderá integralmente pelo
pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários do patrono da
apelante que, por equidade, fixo em R$ 2.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Alerto que não é necessária a oposição de embargos de
declaração para fins de prequestionamento, na medida em que toda a matéria
questionada está automaticamente prequestionada.
Posto isso, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao recurso.
ROSANGELA TELLES
2o juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
MONICA SALLES PENNA MACHADO
F8E3BF7
7
11
Declarações de
Votos
ROSANGELA MARIA TELLES
F9398F6
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001496-14.2019.8.26.0024 e o código de confirmação da tabela acima.